Tribunal: TRF3
Processo: 0022104-05.2016.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
107/775)

0022104-05.2016.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0022104-05.2016.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

INTERESSADO: DOCAS INVESTIMENTOS LTDA

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - SP303020-S

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: SANDRO MACHADO DOS REIS - RJ93732-A

INTERESSADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, GAZETA MERCANTIL S/A, EDITORA RIO PARTICIPAÇÕES EIRELI, HELIO TAVARES LOPES DA SILVA, HENRIQUE ALVES DE ARAUJO, LUIZ AUGUSTO DE CASTRO, LUIZ FERNANDO FERREIRA LEVY, DIRCEU RUBENS GRACIANO BRISOLA, COMPANHIA BRASILEIRA DE MULTIMIDIA, JVCO PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: MARISA CYRELLO ROGGERO - SP23450

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: FABIO MARTINS DE ANDRADE - SP186211-S

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. GRUPO ECONÔMICO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal proposta para cobrança de débitos de IRRF, vencidos entre 11/1995 e 01/1996. A execução foi originalmente ajuizada em face de pessoa jurídica, com posterior redirecionamento à agravante, sob fundamento de sucessão empresarial, formação de grupo econômico e responsabilidade tributária.

A decisão agravada afastou a prescrição para o redirecionamento e reconheceu a existência de elementos indicativos de sucessão empresarial e grupo econômico, mantendo a agravante no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição para o redirecionamento da execução fiscal; e (ii) saber se é possível afastar, em sede de exceção de pré-executividade, a responsabilidade tributária da agravante por ausência de sucessão empresarial, grupo econômico e abuso da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo prescricional para redirecionamento não se inicia automaticamente com a citação da pessoa jurídica originária, devendo ser considerado o momento em que a Fazenda Pública toma ciência de elementos que autorizem o redirecionamento, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 444.

5. No caso, a citação da devedora originária ocorreu em 15/06/1999, e o pedido de inclusão da agravante no polo passivo foi formulado em 05/11/2007, momento em que se presume a ciência de irregularidades. Não se verifica o transcurso do prazo prescricional.

6. A existência de parcelamentos do débito constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, com reinício da contagem após a rescisão ocorrida em 18/05/2005.

7. Não restou demonstrada inércia da Fazenda Pública por período superior a cinco anos após a ciência dos fatos que ensejaram o redirecionamento.

8. A análise dos elementos constantes dos autos evidencia indícios de continuidade da atividade empresarial, confusão patrimonial e atuação coordenada entre empresas, aptos a justificar o reconhecimento de sucessão tributária e grupo econômico.

9. O art. 133 do CTN admite a responsabilização do adquirente de estabelecimento que dá continuidade à exploração da atividade, independentemente da forma jurídica adotada.

10. A aferição da inexistência de responsabilidade tributária demanda dilação probatória, o que inviabiliza seu exame em sede de exceção de pré-executividade, cuja cognição é restrita às matérias de ordem pública que não exigem prova.

11. A jurisprudência admite o redirecionamento quando presentes elementos de sucessão empresarial ou responsabilidade tributária, bem como restringe o cabimento da exceção às hipóteses que dispensam instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo de instrumento desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 0022104-05.2016.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

INTERESSADO: DOCAS INVESTIMENTOS LTDA

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - RJ112310-S

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: SANDRO MACHADO DOS REIS - RJ93732-A

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: MARISA CYRELLO ROGGERO - SP23450

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: FABIO MARTINS DE ANDRADE - SP186211-S

INTERESSADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, GAZETA MERCANTIL S/A, EDITORA RIO PARTICIPAÇÕES EIRELI, HELIO TAVARES LOPES DA SILVA, HENRIQUE ALVES DE ARAUJO, LUIZ AUGUSTO DE CASTRO, LUIZ FERNANDO FERREIRA LEVY, DIRCEU RUBENS GRACIANO BRISOLA, COMPANHIA BRASILEIRA DE MULTIMIDIA, JVCO PARTICIPACOES LTDA

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Docas Investimentos Ltda em face da União Federal, nos autos de execução fiscal ajuizada originariamente em face de Gazeta Mercantil S/A, visando à cobrança de débitos de imposto de renda retido na fonte (IRRF), vencidos entre 11/1995 e 01/1996. No curso da execução, após tentativas infrutíferas de satisfação do crédito, a exequente promoveu o redirecionamento do feito para pessoas físicas e jurídicas, sob o fundamento de existência de grupo econômico, sucessão empresarial e responsabilidade de administradores.

E, apresentada exceção de pré-executividade pela parte agravante, o juízo a quo rejeitou-a, reconhecendo a inexistência de prescrição para o redirecionamento, bem como a presença de elementos indicativos de sucessão empresarial e formação de grupo econômico, aptos a justificar a inclusão da agravante no polo passivo.

Irresignada, a parte agravante sustenta, em síntese, a inexistência de responsabilidade tributária, a ausência de sucessão empresarial e de grupo econômico, bem como a ocorrência de prescrição para o redirecionamento da execução, pugnando pela reforma da decisão agravada.

Apresentada contraminutada pela União Federal.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Conforme se depreende do relatado, a parte agravante aduz, em síntese, a ocorrência de prescrição para o redirecionamento da execução, a inexistência de responsabilidade tributária e a ausência de sucessão empresarial e de grupo econômico.

No que toca à alegação de prescrição para redirecionamento da execução, o recurso não comporta acolhimento.

Com efeito, pacificando o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

"(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;

(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,

(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional." (Tema 444)

Tem-se, assim, que conforme delineado na decisão agravada, o prazo prescricional para o redirecionamento não pode ser contado automaticamente da citação da pessoa jurídica originária, devendo ser considerado o momento em que a Fazenda Pública toma ciência de elementos aptos a ensejar o redirecionamento.

Na espécie, constata-se, pela decisão agravada, que a empresa devedora principal foi citada em 15/06/99, tendo sido requerida a inclusão da ora agravante no polo passivo em 05/11/2007 ocasião em que, presume-se, a exequente tomou conhecimento de irregularidades na gestão da executada, não havendo, portanto, que se excogitar no advento do lustro prescricional.

Ademais, verifica-se que o débito foi objeto de parcelamentos, circunstância que configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, reiniciando-se a contagem apenas após a rescisão, ocorrida em 18/05/2005.

Acresça-se, ainda, que não restou demonstrada inércia da exequente por lapso superior a cinco anos a partir da ciência das irregularidades.

No que diz respeito à responsabilidade da empresa agravante, a decisão agravada reconheceu a existência de elementos suficientes a indicar a configuração de grupo econômico, bem como indícios de sucessão empresarial e abuso da personalidade jurídica.

Com efeito, a análise do conjunto probatório revela que, a despeito da formalização de contrato de licenciamento de marca, houve continuidade da atividade empresarial anteriormente exercida pela devedora originária, com transferência substancial de sua operação.

A jurisprudência tem admitido o redirecionamento em hipóteses semelhantes, conforme dá conta o seguinte julgado:

"TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. AFASTAMENTO. REDIRECIONAMENTO PARA O NOVO SÓCIO-GERENTE. ART. 133 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência deste Sodalício é pacífica no sentido de que devem ser cumpridos os requisitos do art. 135 do CTN, a fim de que se admita o redirecionamento da execução para o sócio-gerente, não sendo autorizada pela simples falta de bens que garantam eventual execução.

2. O recorrente adquiriu a empresa Forma Elétrica Ltda. em conjunto com outrem, em substituição a dois outros sócios, passando a incorrer nos ditames do art. 133 do diploma legal retrocitado.

3. O art. 133 do CTN não se aplica somente aos casos em que haja transferência de titularidade de estabelecimento comercial ou fundo de comércio, conforme se abstrai da sua dicção, litteris: "Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:". (grifos nossos)

4. O disposto no art. 133 do CTN autoriza o redirecionamento da execução para os novos sócios-gerentes, sendo despiciendo, portanto, discutir eventual infringência ao art. 135 do mesmo diploma legal.

5. Recurso especial não-provido."

(REsp n. 790.112/MG, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 11/4/2006, DJ de 22/5/2006, p. 168.)

Verifica-se, ainda, a presença de indícios de confusão patrimonial e atuação coordenada entre as empresas, elementos aptos a autorizar tanto o reconhecimento de sucessão tributária (art. 133 do CTN) quanto a desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC).

Diante desse contexto, não se mostra possível, em sede de exceção de pré-executividade, afastar a responsabilidade da pessoa jurídica agravante, sem o aprofundamento probatório, inviável em sede de exceção de pré-executividade.

Com efeito, a pretensão da agravante de afastar sua responsabilidade esbarra nos limites cognitivos da exceção de pré-executividade. As alegações deduzidas exigem exame aprofundado de fatos e provas, especialmente quanto à configuração de sucessão empresarial, grupo econômico e eventual abuso da personalidade jurídica.

A jurisprudência restou sedimentada no sentido de que matérias que dependem de dilação probatória, não podem ser apreciadas na via estreita da exceção. Confira-se:

"Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

Assim, correta a decisão agravada ao rejeitar a exceção oposta pela parte agravante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. GRUPO ECONÔMICO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal proposta para cobrança de débitos de IRRF, vencidos entre 11/1995 e 01/1996. A execução foi originalmente ajuizada em face de pessoa jurídica, com posterior redirecionamento à agravante, sob fundamento de sucessão empresarial, formação de grupo econômico e responsabilidade tributária.

A decisão agravada afastou a prescrição para o redirecionamento e reconheceu a existência de elementos indicativos de sucessão empresarial e grupo econômico, mantendo a agravante no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição para o redirecionamento da execução fiscal; e (ii) saber se é possível afastar, em sede de exceção de pré-executividade, a responsabilidade tributária da agravante por ausência de sucessão empresarial, grupo econômico e abuso da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo prescricional para redirecionamento não se inicia automaticamente com a citação da pessoa jurídica originária, devendo ser considerado o momento em que a Fazenda Pública toma ciência de elementos que autorizem o redirecionamento, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 444.

5. No caso, a citação da devedora originária ocorreu em 15/06/1999, e o pedido de inclusão da agravante no polo passivo foi formulado em 05/11/2007, momento em que se presume a ciência de irregularidades. Não se verifica o transcurso do prazo prescricional.

6. A existência de parcelamentos do débito constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, com reinício da contagem após a rescisão ocorrida em 18/05/2005.

7. Não restou demonstrada inércia da Fazenda Pública por período superior a cinco anos após a ciência dos fatos que ensejaram o redirecionamento.

8. A análise dos elementos constantes dos autos evidencia indícios de continuidade da atividade empresarial, confusão patrimonial e atuação coordenada entre empresas, aptos a justificar o reconhecimento de sucessão tributária e grupo econômico.

9. O art. 133 do CTN admite a responsabilização do adquirente de estabelecimento que dá continuidade à exploração da atividade, independentemente da forma jurídica adotada.

10. A aferição da inexistência de responsabilidade tributária demanda dilação probatória, o que inviabiliza seu exame em sede de exceção de pré-executividade, cuja cognição é restrita às matérias de ordem pública que não exigem prova.

11. A jurisprudência admite o redirecionamento quando presentes elementos de sucessão empresarial ou responsabilidade tributária, bem como restringe o cabimento da exceção às hipóteses que dispensam instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo de instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão